Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado com o fim de desconstituir o r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado em desfavor do ora paciente ISMAEL FREITAS FONSECA. Em suas razões, o ilustre impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante, por estar supostamente incurso na prática do delito descrito no art. 16, parágrafo 1o, IV, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), tendo sido, em seguida, convertido o flagrante em custódia preventiva. Sustenta que a prisão é medida extrema, pois não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça, além de o paciente possuir trabalho e residência fixos. Pondera, assim, que o paciente deve aguardar em liberdade o curso de eventual ação penal, ainda que mediante arbitramento de fiança. Requer, ao fim, o provimento da liminar vindicada, de forma que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente e, em definitivo, a concessão da ordem, com o deferimento da liberdade provisória. Brevemente relatados. Passo a decidir. Revelam os presentes autos que o ilustre impetrante não juntou a este feito qualquer documento referente à prisão do paciente. O conhecimento dos fatos somente se tornou possível mediante consulta aos autos da prisão em flagrante (autos no 0701357-43). Segundo consta do auto de prisão em flagrante, em 30/01/2021, enquanto policiais faziam patrulhamento de rotina em Samambaia, visualizaram “um indivíduo de camisa verde, posteriormente identificado como LEANDRO MARCOS DA SILVA, passando um objeto que aparentava ser uma arma de fogo para a pessoa de ISMAEL FREITAS FONSECA”, que, ao perceber a aproximação da equipe, “arremessou o objeto na via pública” (ID 82415735 dos autos no 0701357-43). Conforme se verifica pelo termo de apreensão, o objeto dispensado pelo agora paciente foi uma arma de fogo calibre .38, com numeração raspada, marca “Tauros” (ID 8241572 dos autos no 0701357-432). Na audiência de custódia, o d. magistrado converteu o flagrante em prisão preventiva, conforme exposto na respectiva ata (ID 82423016 dos autos no 0701357-43 – transcrição literal), in verbis: “[...] Antes de decidir foi esclarecido que o autuado tem o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela liberdade provisória. A Defesa que requereu a liberdade provisória. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, Inquérito Policial no 130/2021-26a DP, Ocorrência Policial no 655/2021-26a DP, processo no 0701357-43.2021.8.07.0009, 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA , em desfavor de ISMAEL FREITAS FONSECA e LEANDRO MARCOS DA SILVA, preso(a) pela prática, em tese, do delito tipificado no LEI 10826/03 Art. 16 §1o IV. DECIDO: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Dando prosseguimento, quanto ao autuado LEANDRO MARCOS DA SILVA, entendo que a conduta narrada no auto de prisão em flagrante e os fatos relatados pela pessoa presa não causaram abalo da ordem pública nem evidenciaram periculosidade exacerbada de seu suposto autor. (...) Diante do exposto, defiro liberdade provisória, SEM FIANÇA, a LEANDRO MARCOS DA SILVA (...) Quanto ao autuado ISMAEL FREITAS FONSECA, na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, conquanto o delito em tese imputado ao autuado comine abstratamente pena privativa de liberdade máxima menor ou igual a 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), verifica-se que responde a outros processos por crime semelhante, sendo inclusive condenado em alguns deles. Observo, ainda, que o autuado encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto e, aproveitando-se das oportunidades conferidas por essa modalidade de execução penal menos gravosa, voltou a cometer crimes, o que sugere a absoluta fragilidade das medidas cautelares diversas da prisão para o autuado. Destaco, ademais, que o art. 310, § 2o, do CPP expressamente impõe ao magistrado o dever de denegar a liberdade provisória quando envolver a prática do crime de porte de arma de uso restrito, o que é o caso dos autos. Mesmo que se entenda pela inconstitucionalidade material do dispositivo na parte ora destacada, tal previsão normativa serve de norte para indicar a gravidade abstrata da conduta ora apurada, o que somando-se ao histórico criminoso do autuado e à impossibilidade manifesta de fixação de medidas cautelares para conduzir à conclusão de que a prisão preventiva é medida imperiosa para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, tudo indica que o autuado, caso seja posto em liberdade, voltará a se envolver em atos delitivos, o que exige sua constrição cautelar também para acautelar a ordem pública. Diante do exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de ISMAEL FREITAS FONSECA”. Feito este breve resumo dos fatos, conforme acima retratado, vejo que o d. magistrado do NAC, inobstantemente o teor da manifestação feita pelo ilustre representante do Ministério Público e, também, sem que houvesse representação por parte da d. Autoridade Policial, entendeu por bem de converter o flagrante em prisão preventiva, com suporte no dispositivo constante do art. 310, § 2o, do CPP e, ainda, por conta do histórico de reiteração delitiva por parte do paciente. Sobre o tema, em julgamento recente, a egrégia 5a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça alterou entendimento até então consolidado, orientando-se, a partir daí, quanto à inadmissibilidade da conversão de ofício do flagrante em prisão preventiva, após a entrada em vigor da Lei 13.694/2019 (Pacote Anticrime). Com efeito, no julgamento do Habeas Corpus 590039, o eminente Relator, Senhor Ministro Ribeiro Dantas, considerou que as alterações trazidas pela Lei 13.694/2019 denotam “a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório”, de forma que, sem prévio requerimento do ilustre representante do Ministério Público ou de representação da autoridade policial, não é possível ao magistrado decretar a prisão preventiva, in verbis: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula 691 do STF, é incabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. No caso, observam-se circunstâncias excepcionais que autorizam a mitigação do referido enunciado sumular. 2. A Lei n. 13.964/2019 promoveu diversas alterações processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do Magistrado qualquer possibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva. 3. O anterior posicionamento desta Corte, no sentido de que ‘não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva’, merece nova ponderação em razão das modificações trazidas pela referida Lei n 13.964/2019, já que parece evidente a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório. 4. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício para declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prévio requerimento”. O eminente Relator salientou que a conclusão decorre da nova redação do parágrafo 2o do art. 282 do CPP, que dispôs expressamente acerca da necessidade de que as medidas cautelares sejam decretadas mediante provocação, e da alteração do art. 311 do mesmo diploma, que teve suprimida a expressão “de ofício”, in verbis: “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (...) § 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”. “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).” A nova orientação oriunda do c. STJ amolda-se aos recentes julgados proferidos pelo e. STF, sistematicamente concluídos no sentido de que a Lei 13.964/2019 passou a vedar a conversão do flagrante em preventiva, quando inexistente requerimento para tanto. No particular, no Habeas Corpus 186421/MG, o eminente Ministro Celso de Melo assim fundamentou, em decisão monocrática: “- A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. - A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. - A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP”. No mesmo sentido, a egrégia 2a Turma do e. STF, em julgamento ocorrido em 20/10/2020, ratificou a decisão que havia sido proferida pelo eminente Relator, deixando de conhecer da impetração, mas concedendo a ordem, de ofício. Em outro Habeas Corpus (HC 191042), o eminente Senhor Ministro Edson Fachin, ao analisar o pedido liminar, adotou as mesmas razões declinadas pelo eminente Ministro Celso de Mello no julgamento acima, acrescentando que “a interpretação sistemática do CPP, precisamente dos seus arts. 282, § 2o e 310 a 312, assomada à adequada dimensão dada à opção pelo sistema acusatório no ordenamento constitucional pátrio (art. 129, inciso I, da Constituição Federal), amparam o entendimento de que, no atual cenário normativo, não é mais possível a imposição de prisão preventiva de ofício”. Portanto, ainda que a redação do art. 310, II, do CPP não tenha sido alterada pela nova lei, a interpretação sistemática e integrada aos demais artigos do diploma leva à conclusão de que tal possibilidade demandará provocação prévia do Ministério Público ou da autoridade policial. Essa é a orientação prevalente no e. STF e, agora, tende a superar a jurisprudência até então existente no STJ. Pelos mesmos fundamentos, a previsão do art. 310, § 2o, do CPP, no sentido de que o juiz “deverá denegar a liberdade provisória” ao agente “que porta arma de fogo de uso restrito”, pressupõe manifestação prévia do Ministério Público. No caso, conforme consta da ata da audiência de custódia, o ilustre representante do Ministério Público, além de não ter se pronunciado pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, oficiou pela liberdade provisória dos agentes. Dessa forma, a partir do novo cenário que se desenha, entendo salutar aderir à novel jurisprudência que se emana do e. STF e do c. STJ, por isso que passei a contextualizar o art. 310, II, do CPP com os demais artigos da lei. Pelo exposto, defiro a liminar, isso porque reconhecendo a nulidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, de ofício, determino o relaxamento da prisão em comento, conforme fundamentação supra, e concedo ao paciente liberdade provisória, com a imposição das seguintes medidas cautelares: a) não ausentar-e do distrito da culpa, sem prévia autorização judicial; comparecer em juízo, toda vez que for intimado para tal; recolher-se diariamente das 20h às 6h; e, monitoração eletrônica. Determino que a laboriosa Secretaria da egrégia 1a Turma Criminal expeça alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo não estiver o paciente preso, e encaminhe tal documento ao d. Juiz do conhecimento, para cadastro no NNMP 2.0., conforme Resolução CNJ 251. Comunique-se o ato ao d. Juiz a quo, para expedição do respectivo mandado de monitoramento e requisitando-lhe as informações de praxe. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.